Tribunal: STF
Processo: ARE 1560531
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Contribuições previdenciárias patronais. Base de cálculo. Auxílio-alimentação; Auxílio-transporte e Despesas Médicas. Natureza jurídica das verbas. Ofensa indireta à Constituição da República. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por empresa contribuinte contra acórdão do TRF4, que reconheceu a incidência de contribuições previdenciárias patronais, RAT/SAT e de terceiros sobre valores descontados dos empregados relativos a vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde, sob o entendimento de que tais verbas integram o total da remuneração bruta utilizada como base de cálculo das referidas contribuições.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em benefícios como alimentação, transporte e assistência médica podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do RAT/SAT e de terceiros e (ii) analisar se a controvérsia pode ser apreciada por meio de recurso extraordinário, à luz da jurisprudência do STF quanto à ausência de repercussão geral da matéria e da vedação ao reexame de fatos e normas infraconstitucionais.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no julgamento do Tema nº 908 do ementário da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que a discussão sobre a natureza jurídica das verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuição previdenciária não tem repercussão geral, pois envolve interpretação de legislação infraconstitucional e eventual reexame de provas.



    4. A análise da base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros, com foco na inclusão ou não de valores descontados dos empregados, demanda interpretação do art. 28 da Lei nº 8.212, de 1991, e de atos administrativos, como decretos e regulamentos, sem ofensa direta à Constituição.



    5. A reforma do acórdão recorrido exigiria reexame da moldura fática e probatória fixada pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Alegações genéricas de violação aos princípios da legalidade tributária, capacidade contributiva e segurança jurídica não conferem à controvérsia densidade constitucional suficiente para viabilizar o recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A controvérsia sobre a inclusão de valores descontados dos empregados na base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, RAT/SAT e de terceiros é matéria infraconstitucional, insuscetível de análise em sede de recurso extraordinário. A verificação da natureza jurídica das verbas trabalhistas para fins tributários não tem repercussão geral, conforme decidido no Tema nº 908 do ementário da Repercussão Geral do STF. É inadmissível recurso extraordinário que demanda reexame de fatos e provas ou interpretação de legislação infraconstitucional, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF”.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. II; 146, inc. III, al. “a”; 150, inc. I; 195, inc. I, al. “a”; 201, § 11; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 8.212, de 1991; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema RG nº 908; ARE nº 1.479.095-AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/02/2025; RE nº 486.518-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/04/2024; RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022; e ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo movido em desfavor de decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PATRONAL. SAT/RAT. TERCEIROS. VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS. TOTAL DAS REMUNERAÇÕES.VALORES BRUTOS. 



    1. "As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros." Tese firmada no julgamento do Tema STJ 1.174- publicado em 26/08/2024). 



    2. É devida pela empresa a contribuição previdenciária sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços, considerada, como base de cálculo, o valor bruto da remuneração.” (e-doc. 29, p. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 34).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. “5º, II, art. 146, III, ‘a’, art. 150, I, art. 195, I, ‘a’ e 201, § 11, todos da Constituição Federal” (e-doc. 38, p. 7). 



    3.1. Assevera que “o presente recurso visa reconhecer o direito da Recorrente à exclusão das parcelas descontadas do empregado para custeio co-participativo do vale-transporte, do vale-alimentação e das despesas médico-odontológicas (titulares e dependentes) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal e daquelas destinadas ao SAT/RAT e a Terceiros e outras Entidades (Salário-educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), bem como à compensação dos valores indevidamente recolhidos, observado o prazo prescricional” (e-doc. 38, p. 8).



    3.2. Afirma que, “ao contrário da conclusão alcançada pelo r. acórdão recorrido, as parcelas descontadas do empregado a título de vale-transporte, vale-alimentação e despesas médicas não se subsomem ao conceito constitucionalmente previsto para a contribuição previdenciária patronal” (e-doc. 38, p. 15).



    3.3. Pede “o recebimento e o processamento do presente Recurso Extraordinário, para que, ao final, seja o mesmo conhecido e provido para a reforma do v. acórdão, no sentido de: a) Preliminarmente, sobrestar o presente Recurso Extraordinário até ulterior julgamento do ARE 1370843 deste e. Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que possui matéria semelhante ao presente; b) Reconhecer a inconstitucionalidade inclusão das parcelas descontadas do empregado para custeio co-participativo do vale-transporte, do vale-alimentação e das despesas médico-odontológicas (titulares e dependentes) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal e daquelas destinadas ao SAT/RAT e a Terceiros e outras Entidades (Salário-educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), declarando o direito líquido e certo de a Recorrente e suas Filiais excluírem as parcelas descontadas do empregado para custeio co-participativo do vale-transporte, do vale-alimentação e das despesas médico-odontológicas (titulares e dependentes) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal e daquelas destinadas ao SAT/RAT e a Terceiros e outras Entidades (Salário-educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), em razão da violação do art. 5º, II, art. 146, III, “a”, art. 150, I, art. 195, I, “a” e 201, § 11, todos da Constituição Federal; c) Em caso de acolhimento do pedido, consequentemente, seja reconhecido o direito da Recorrente e suas Filiais à compensação dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio que precede o ajuizamento do mandamus de origem e daqueles que, eventualmente, vierem a ser recolhidos no curso da presente demanda, via compensação tributária com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), sendo ainda determinada a atualização pela taxa Selic, desde o pagamento indevido” (e-doc. 38, p. 22-23).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta e incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 43).



    5. A agravante argumenta que o recurso extraordinário “não conflita com a Súmula 279 deste e. STF, ao contrário do entendimento firmado pelo tribunal a quo. Isso porque o mandado de segurança não comporta produção de provas, de modo que os documentos anexados no momento de distribuição do processo são mais do que suficientes para se aferir a sujeição passiva da Agravante, razão pela qual não há que se falar em necessidade de reexame fático-probatório, haja vista a natureza exclusivamente jurídica do writ” (e-doc. 47, p. 12).



    5.1. Afirma que “é plenamente cabível o Recurso Extraordinário interposto pela Agravante, uma vez que, além de atender aos requisitos de admissibilidade, ainda demonstrou ofensa direta à Constituição Federal, merecendo ser conhecido e provido por esta Suprema Corte, sendo o que se requer” (e-doc. 47, p. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Conforme fez constar a agravante, a controvérsia posta no processo refere-se à incidência da contribuição previdenciária patronal e da contribuição destinada ao RAT e a terceiros sobre os valores pagos a título de vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição e despesas médicas. 



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a verificação da natureza jurídica das verbas pagas ao empregado, se remuneratória ou indenizatória, para fins de incidência de contribuição previdenciária não alcança estatura constitucional”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 908. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria versada nos presentes autos, relativa à definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei nº 8.212/1991, não apresenta repercussão geral (Tema 908). 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.479.095-AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA DAS VERBAS (SE REMUNERATÓRIA, SE INDENIZATÓRIA), PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS Nº 908 E Nº 1.100 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 72. CASO CONCRETO ATINENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS. 1. A aplicação conjunta dos temas nº 20 e nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral não conflita, como busca fazer crer a recorrente. 2. Nada impede que prevaleça o entendimento geral, com referência ao Tema RG nº 20, sobre os ganhos habituais do trabalhador para efeito da incidência da contribuição previdenciária, sem que prejudicada a aplicação do Tema RG nº 1.100 ao caso concreto, notadamente, quando controvertida a atribuição dada no acórdão a respeito da natureza jurídica (salarial ou indenizatória) de determinada verba. 3. Descabe adentrar na discussão a respeito da qualificação dada pelo acórdão, pois, não atinge a estatura constitucional necessária à abertura desta via processual, estreita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 486.518-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 18/06/2024).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETOS NºS 6.957/2009, 3.048/1999 E 6.042/2007. GRAUS DE RISCO. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 554. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. 



    1. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    (ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    8.1. No mesmo sentido, em casos que também se discutiram “contribuições previdenciárias a cargo do empregador, base de cálculo. contribuição previdenciária e imposto de renda descontados dos empregados e participação no custeio do auxílio-alimentação, auxílio transporte e plano de assistência médica, odontológica e farmácia”, são as decisões monocráticas: ARE nº 1.558.885/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/07/2025, p. 25/07/2025; ARE nº 1.541.568/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2025, p. 17/06/2025; ARE nº 1.555.503/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/06/2025, p. 17/06/2025 e ARE nº 1.551.419/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/06/2025, p. 26/06/2025.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator